Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a pagar dano emergente de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), bem como danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais). A insurgência recursal restringe-se ao pleito de lucros cessantes.
2. Incontroverso, nos autos, o acidente de trânsito provocado por culpa da ré/recorrida, a qual mudou, inadvertidamente, de faixa de direção, abalroando com o veículo da parte autora. Daí exsurgindo o dever de indenizar as avarias decorrentes no veículo.
3. A configuração de lucros cessantes ou aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova de sua ocorrência e de sua extensão, o que não se observa na hipótese. Com efeito, inexiste prova idônea quanto à renda média percebida pela autora/recorrente. Isto porque, nos “prints” de tela de aplicativo de corrida juntados aos autos (IDs 54983838 e 54983839), não é possível averiguar se a renda ali indicada foi efetivamente auferida pela autora/recorrente, pois não há informação acerca de seus dados pessoais, como nome ou CPF, ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir ter sido ela a motorista que realizou as corridas no referido período.
4. Ressalta-se ser inadmissível a juntada e análise, após publicação de sentença, de documento existente à época da audiência, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Desse modo, não pode a parte, em fase recursal, apresentar documento (print de aplicativo) que pretensamente comprova seu direito, quando deveria tê-lo feito no momento adequado, mas não o fez. Assim, deixo de analisar a documentação juntada com o recurso (ID 54984272, p. 6).
5. Nesses termos, tendo em vista que não foi juntado qualquer extrato de corrida em nome da autora/recorrente, com detalhamento dos preços cobrados, lucros, pagamentos, deduções e ganhos realizados por meio do aplicativo da 99, a fim de, efetivamente, comprovar rendimentos passados e expectativas de rendimentos futuros, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.